Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-71.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003976-71.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: MATHEUS CARVALHO SILVA COSTA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

2. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, não havendo omissão quanto à análise da autonomia universitária, legalidade do reajuste ou dos danos morais.

3. É pacífico o entendimento de que não se acolhem embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8003976-71.2024.8.05.0146, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e embargado MATHEUS CARVALHO SILVA COSTA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ
-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator